Tribunal: STF
Processo: RHC 50787
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
1. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" EM QUE O REQUERENTE ALEGA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL EM QUE SE ACHA DENUNCIADO COMO
CO-AUTOR DE HOMICIDIO. SE A MATÉRIA ENVOLVE EXAME ANALITICO DE
PROVA, NÃO PODE ELA SER VERSADA NO SUMARISSIMO PROCESSO DE HC.